Tribunal: TCU
Processo: 020.217/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9555/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo de ato de concessão de aposentadoria a Catia Regina da Silva Baptista, emitido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e submetido ao Tribunal para registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), identificaram como irregularidade o pagamento da parcela judicial referente a plano econômico sem a devida absorção (parcela 3,17% - URV); Considerando que, nos termos do Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , as parcelas relativas a planos econômicos não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do TST; Considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente a reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Súmula 279 do TCU); Considerando que não há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto se expressamente consignadas em lei superveniente (Súmula 276 do TCU); Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, assentou, em sede de repercussão geral, a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos, independentemente de ação rescisória; Considerando, entretanto, que a parcela impugnada foi excluída dos proventos da interessada (maio/2023), conforme indicado pela Sefip e com anuência do Ministério Público junto a este Tribunal, a despeito da inconsistência observada na versão submetida ao exame do Tribunal, o que permite o registro, nos termos do §4o do art. 260 do Regimento Interno do TCU c/c art. 7o, §1o, da Resolução/TCU 353/2023; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (RE 636.553/RS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e §4o do 260 do Regimento Interno/TCU c/c art. 7o, §1o, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar legal e conceder o registro do ato de Aposentadoria de Catia Regina da Silva Baptista (Ato 13352/2019) do quadro de pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.217/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Catia Regina da Silva Baptista (XXX.185.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.